Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. EMBRIAGUEZ DO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.
1. A embriaguez do funcionário, comprovada nos autos, não exime a seguradora da responsabilidade contratual. O seguro empresarial tem como finalidade cobrir os riscos do empreendimento, incluindo os decorrentes de atos de seus funcionários.
2. A empresa contratante adquiriu o seguro justamente para não arcar com os prejuízos que seus funcionários poderiam gerar. Portanto, a seguradora deve ressarcir a parte requerente pelos gastos relacionados à indenização securitária decorrente do acidente.
3. Recurso conhecido e provido.